Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-78.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ADMISSIBILIDADE. MP 2170-36/2001. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. SÚMULA 596, STF. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA 472 DO STJ. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor são inaplicáveis às relações contratuais de mútuo bancário que têm por objeto crédito para obtenção de capital de giro, na medida em que a empresa tomadora do empréstimo não o faz como consumidora final, nos termos do art. 2° do Código de Defesa do Consumidor.
2. É admitida a prática da capitalização mensal de juros em contratos celebrados pelas instituições financeiras, seja pela sua expressa previsão, seja pela constatação da diferença entre os juros mensais e anuais, em conformidade com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, sendo aplicável o disposto no art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001.
3. Em conformidade com o enunciado da súmula 596 do STF, não se aplica a limitação da taxa de juros às instituições bancárias, uma vez que integram o Sistema Financeiro Nacional.
4. De acordo com o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, o valor da comissão de permanência não poderá ser superior à soma dos encargos moratórios e remuneratórios previstos no contrato, conforme dispõe a Súmula 472, in verbis: "A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual."
5. Inexistindo previsão de incidência de comissão de permanência, para o caso de inadimplência, mas apenas de juros remuneratórios, em percentual fixo estipulado para todo o contrato, além de juros de mora de 1% ao mês e multa moratória (2%), não há falar em ofensa à Súmula 472, devendo ser reputada válida a cláusula contratual.
6. Recurso conhecido e não provido.